Tribunal: TJES
Processo: 5009437-70.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009437-70.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON SOUZA REINOSO e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXAS DE JUROS PACTUADAS. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009437-70.2022.8.08.0014

Recorrentes: JEFFERSON SOUZA REINOSO

e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorridos: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e JEFFERSON SOUZA REINOSO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro ao recorrente
JEFFERSON SOUZA REINOSO

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, apenas o recorrido
JEFFERSON SOUZA REINOSO
apresentou contrarrazões (ID 5867415).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JEFFERSON SOUZA REINOSO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, em razão da ilegalidade da cobrança da tarifa de registro e tarifa de avaliação, com a restituição em dobro de tais valores, bem como do seguro prestamista, além da abusividade da taxa de juros cobrada no contrato.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança do seguro prestamista, devendo a sentença ser reformada, com a total improcedência dos pleitos autorais, isto em razão da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

Prima facie,
em relação à cobrança do seguro prestamista, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente/recorrida
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrido, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo.

Contudo, tal restituição deve ser feita de forma simples, já que, de acordo com entendimento pacífico do STJ, a revisão judicial de cláusulas consideradas abusivas não é suficiente para caracterizar a má-fé do fornecedor, não sendo possível aplicar o art. 42, p. único, do CDC. Entendimento este também consignado no julgamento do Pedido de Uniformização nº 09/2013 deste Colegiado Recursal
.

De outro lado, em relação à tarifa denominada de
REGISTRO DE CONTRATO E/OU GRAVAME ELETRÔNICO E/OU DESPESAS DO EMITENTE,
o Superior Tribunal de Justiça,
em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou as seguintes teses
:

(i). Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(ii). Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

(iii)
Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
REGISTRO DE CONTRATO
.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

Na situação em apreço, agiu com acerto o juízo primervo ao decidir pela legalidade da cobrança da indigitada tarifa de
REGISTRO DE CONTRATO,
isto porque
“para a prova da prestação do serviço, basta a análise dos documentos do veículo, a fim de apurar se, de fato, houve a anotação da garantia à margem do prontuário respectivo. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à não prestação do serviço, porquanto, em regra, há o lançamento de tais dados no registro veicular. Logo, ausentes as situações a que alude o art. 6º, VIII, do CDC e não tendo havido decisão em sentido oposto, à parte postulante competiria demonstrar, mediante a referida documentação, que o serviço discutido não foi concretizado”
(
sic
– ID 5867406, negritei).

No que tange à tarifa de avaliação, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa,
desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva
.

No presente caso, conforme pontuado pelo juízo de piso, restou devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço pelo recorrente/recorrido
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, sendo, portanto, lícita a sua cobrança, isto porque o documento relativo ao laudo de avaliação do bem foi colacionado aos autos.

Por fim, no que tange ao pedido de restituição da quantia paga em relação aos juros remuneratórios, não verifico qualquer abusividade no que fora pactuado, salientando-se que o STJ tem considerado abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JEFFERSON SOUZA REINOSO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao recorrente JEFFERSON SOUZA REINOSO
,
suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)